Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723284-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: LIGIA BARROS CARREGOZI AGRAVADO: SOLUCAO CONSULTORIA E SISTEMAS EDUCACIONAIS EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, L. B. C., assistido por sua genitora L. B. da S., pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para matricular o agravante em programa supletivo. O recorrente informa que foi aprovado no vestibular, para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, contudo, sua matrícula não foi efetivada, pois ainda não tem a certidão de conclusão de ensino médio. Relata que o agravado recusou-se a inscrevê-lo em curso supletivo, em razão de ser menor de idade. Argumenta que possui capacidade intelectual e maturidade necessária para galgar um nível mais elevado de ensino. Sustenta que impedir a evolução do aluno seria uma violação direta aos direitos constitucionais. Defende ser possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular, que esteja cursando o último ano do ensino médio. Pugna pela concessão de tutela antecipada para que possa realizar as provas de conclusão de ensino médio no curso supletivo fornecido pelo agravado e, em caso de sua aprovação, requer a obtenção do respectivo certificado de conclusão de ensino médio. Por fim, pede o provimento do recurso, mantendo a tutela deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante comprovou ter sido aprovado no vestibular no Centro Universitário de Brasília - UNICEUB, para o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, embora não tenha completado dezoito (18) anos. Quanto à probabilidade do direito, saliente-se que a vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenha acesso ao curso supletivo o aluno, aprovado em exame vestibular, que esteja cursando o último ano do ensino médio. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que o agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar sua matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Desta forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que o agravado matricule o agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator